Tribunal: STF
Processo: HC 261487
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. PRETENSA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA 
DE COAÇÃO ATUAL OU IMINENTE 
À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.. EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INDULTO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO E ENCAMINHAMENTO DA DECISÃO AO DEFENSOR GERAL PÚBLICO DE SÃO PAULO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.9.2025, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Marconi de Oliveira Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.9.2025, deu provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 776.577/SP, para afastar a aplicação do princípio da insignificância, restabelecendo o acórdão do Tribunal estadual, Relator o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar naquele Superior Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itaquaquecetuba/SP (Ação Penal n. 1500231-79.2022.8.26.0616), em 26.7.2022, às penas de um ano de reclusão, em regime inicial fechado, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (furto simples tentado). A pena privativa de liberdade não foi substituída por restritiva de direitos, e a suspensão condicional da pena foi negada, por ser o paciente reincidente específico. Narrou-se na sentença condenatória:



    “MARCONI DE OLIVEIRA FERREIRA foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 7h30min, na Rua Padre Anchieta, altura do nº 71, Centro, nesta cidade e comarca, o denunciado subtraiu, para si, uma bicicleta aro 26, sem marca aparente, avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação de fls., em prejuízo da vítima José Renato dos Santos. Segundo o apurado, na data e local supracitados, o denunciado, com a intenção de saquear o patrimônio alheio, subtraiu a citada bicicleta, que estava estacionada na via pública, mais precisamente do lado de fora do restaurante denominado ‘Bom Prato’. Ato contínuo, empreendeu fuga na posse da res furtiva. Ocorre que, a vítima visualizou a conduta do denunciado, ocasião em que saiu ao seu encalço, logrando êxito em detê-lo cerca de 30 metros à frente, na posse do bem subtraído” (fls. 1-2, e-doc. 3 - grifos nossos). 



    3. Em 3.10.2022, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Furto tentado Sentença condenatória – Pleito defensivo colimando a absolvição por atipicidade material – Autoria e materialidade comprovados – Aplicação do princípio da insignificância – Não acolhimento – Não há que se falar em inexpressividade da lesão jurídica, uma vez que o valor econômico da res furtiva (R$ 250,00 fls.) não pode ser tido como irrelevante – Dosimetria penal que não merece reparo – Pena-base fixada acima mínimo legal, em razão dos maus antecedentes – Adequada a fixação da pena-base acima mínimo legal na fração de 1/2, ante os péssimos antecedentes do réu, inclusive por crimes de furto e em crime mais grave também contra patrimônio (roubo) – condenação definitiva por fato anterior (processos nº 0004449-89.2016.8.26.0050 – fls.) ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior (1º/2/2022 – ESAJ) à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base – Tendo em vista a existência de três anotações nesta fase inicial, mantem-se a majoração na fração de 1/2, inaugurada em 1 ano e 6 meses de reclusão e 
15 dias-multa – Segunda fase – A reincidência específica foi compensada com a confissão espontânea do réu - Não há que se falar em reconhecimento da atenuante inominada genérica prevista no 
art. 66 do CP, pois não restou demonstrada qualquer circunstância considerada relevante em favor do acusado – Terceira fase – Reprimenda reduzida no patamar de 1/3, em razão da tentativa – Regime fechado mantido, em razão dos maus antecedentes e reincidência específica – APELO NÃO PROVIDO” (fl. 32, e-doc. 3 - grifos nossos). 



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado, em 3.11.2022. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça paulista, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 776.577/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.3.2024, a Ministra Daniela Teixeira concedeu a ordem, para “reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao paciente, absolvendo-o nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. Em razão da condição de atipicidade da conduta, o fato objeto do presente feito não deve ser considerado, a qualquer título, como reiteração delitiva” (fl. 56, 
e-doc. 3). 



    A decisão monocrática foi cassada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 2.9.2025, deu provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal para para afastar a aplicação do princípio da insignificância, restabelecendo o acórdão do Tribunal paulista:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. MODALIDADE TENTADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. HABITUALIDADE DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PROVIMENTO DO AGRAVO MINISTERIAL. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DA DEFESA EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. PERMITIDA. EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MPF. 



    1. Pacífico o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância demanda a presença, cumulativa, das seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; 
b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes. 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravado, reincidente específico, pode ser considerada atípica pelo princípio da insignificância, considerando o valor do bem furtado e as circunstâncias do crime. 



    3. A reincidência específica do agravado impede a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera a habitualidade delitiva um obstáculo à aplicação do referido princípio. 



    4. O valor do bem furtado, superior a 10% do salário-mínimo à época dos fatos, não permite a aplicação do princípio da bagatela, conforme entendimento pacífico do Tribunal. 



    5. Esta Corte Superior vem decidindo que ‘O fato de o delito não haver se consumado, não havendo prejuízo efetivo ao patrimônio da vítima, não é suficiente para se reconhecer a atipicidade material da conduta, pois este entendimento equivaleria a declarar atípico qualquer furto tentado, em ofensa ao art. 14, inciso II, do Código Penal’ (AgRg no HC n. 664.920/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022). 



    6. Ademais, a restituição imediata do bem furtado não constitui motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância, pois o furto tentado não pode ser considerado atípico apenas pela ausência de prejuízo efetivo ao patrimônio da vítima. 



    7. No que se refere à pretensão subsidiária proposta pela defesa, qual seja, o acrescimento de fundamentação realizado pelo Tribunal de origem, não se verifica-se manifesta ilegalidade a ensejar a alteração do julgado, pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que ‘mesmo no recurso de apelação exclusivo da defesa, é possível que o órgão judicial de segunda instância, em razão do efeito devolutivo amplo da mencionada espécie recursal, inove a fundamentação utilizada na dosimetria da pena ou na fixação do regime prisional inicial, empregando fundamentos próprios e diversos daqueles constantes na sentença’ (AgRg no AREsp n. 2.377.407/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). 



    8. Agravo regimental provido” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A Defensoria Pública de São Paulo sustenta que “a conduta imputada ao Paciente é manifestamente atípica, sendo então, data maxima venia, claramente um ato arbitrário a pura existência da ação penal em andamento, por parte do 
Estado-Juiz que possui a obrigação de tutelar e aplicar nosso ordenamento jurídico” (fl.2, e-doc. 1).



    Alega que, na espécie, “o furto se fez ao ínfimo valor de R$ 60,00 (sessenta reais), configurando lesão absolutamente insignificante ao patrimônio da vítima, onde se faz necessário reconhecer então a ausência da tipicidade material da conduta. Anota-se que o valor foi restituído à vítima, não causando dano. Falamos de bens de pouco valor, menos de 20% do salário-mínimo vigente. Além do mais, não houve nenhum tipo de violência ou ameaça no fato. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou favorável aos Pacientes, até mesmo desconsiderando as mais diversas ocasiões de reincidência específica” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma ser “inviável a manutenção da ação penal em face da evidente atipicidade material do fato, verificável a aplicação do Princípio da Insignificância e necessária a aplicação do Princípio da Intervenção Mínima” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que a pena-base foi fixada “acima do máximo legal calcada, exclusivamente, nos ‘péssimos antecedentes’ na r. Sentença. Em sede de recurso, contudo, ao invés de corrigir a ilegalidade, a Corte Paulista inovou, indicando que os antecedentes eram por furto e roubo, crime grave” (fl. 6, e-doc.1). 



    Assevera, quanto à inovação na fundamentação, que se “trata de reformatio in pejus, pois a Corte especificou aquilo que o juiz não fizera, de modo que a ilegalidade inicial não fora corrigida, implicando em prejuízo ao acusado em recurso exclusivo da defesa. Mas não só. Da forma como os Desembargadores apontaram, não indicaram os motivos pelos quais estes maus antecedentes justificam o acréscimo além do piso, de modo que há flagrante ilegalidade na fundamentação” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o processo em andamento, requer o impetrante o trancamento da ação penal pelo reconhecimento do instituto disposto nos Princípios da Insignificância e Intervenção Mínima. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final. Subsidiariamente, pela redução da pena aplicada” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente ação apresenta características singulares e agressivas ao sistema judiciário penal. A situação do paciente, questionada no Superior Tribunal de Justiça e que determinou a atuação daquele órgão judicial abarrotado de processos sérios e que merecem julgamento no devido processo legal, sequer prevalecia quando da impetração.



    Com trânsito em julgado da sentença condenatória do paciente em 3.11.2022, o paciente foi beneficiado por indulto natalino, pelo qual extinta a pena privativa de liberdade a ele definida, em 3.3.2023.



    Quer-se dizer,, mais de dois anos antes da impetração do presente habeas corpus, protocolado pela Defensoria Pública de São Paulo no Supremo Tribunal Federal em 9.9.2025, o paciente não estava mais sujeito à condenação questionada na presente ação. 



    Representa descaso com o estudo prévio da situação pelo órgão de defesa, com pedido formulado judicialmente sobre situação inexistente (a pena não estava mais pendente) e com o Poder Judiciário, abarrotado de processos para os quais os julgadores do Superior Tribunal de Justiça precisam atentar com urgência, grande parte dos quais relacionados a pessoas em situação de privação de liberdade de locomoção.



    No caso em exame, sequer ao paciente se apresentaria algum benefício, pois a sentença de um ano de pena privativa de liberdade não produzia efeitos, extinta como foi com o indulto concedido um ano antes da impetração da ação no Superior Tribunal de Justiça.



    Ali, a ação recebeu apreciação pela Ministra Daniela Teixeira e pelo órgão colegiado, que julgou o agravo interposto contra aquela decisão.



    Não obstante inexistência de pena a ser cumprida pelo paciente, em razão do indulto, do trânsito em julgado mais de três anos antes, pela resposta judicial reiterada do Superior Tribunal de Justiça, a honrosa Defensoria Pública de São Paulo aciona, agora, o Tribunal Supremo do País pedindo algo que não poderia ser concedido, porque a situação descrita é inexistente.



    7. Ainda que não fosse aquele quadro que beira o descaso judicial, não poderia ter seguimento regular essa ação neste Supremo Tribunal Federal por desatender os elementos jurídicos necessários para o seu êxito. 



    Tendo a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 3.11.2022, somente mais de dois anos antes da presente impetração foi interposta essa ação neste Supremo Tribunal Federal (em 9.9.2025), e mais de dois anos após o indulto concedido. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Ademais, tem-se nos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itaquaquecetuba/SP (Ação Penal n. 1500231-79.2022.8.26.0616), em 26.7.2022, às penas de um ano de reclusão, em regime inicial fechado, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (furto simples tentado).



    Em 3.10.2022, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória.



    O que se busca-se na presente impetração é o reconhecimento da incidência do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a mitigação da pena fixada. 



    9. Como antes acentuado, consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 3.3.2023, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Primeira RAJ – comarca de São Paulo/SP (Execução Penal n. 0014216-71.2022.8.26.0041) concedeu indulto ao paciente, com fundamento no caput do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, e julgou extinta a pena privativa de liberdade imposta na Ação Penal n. 1500231-79.2022.8.26.0616, da Segunda Vara Criminal da comarca de Itaquaquecetuba/SP, com fundamento no inc. II do art. 107 do Código Penal. Estes os fundamentos da decisão:



    “Trata-se de pedido de indulto formulado pela Defesa em 
favor do sentenciado MARCONI DE OLIVEIRA FERREIRA, RG 
nº 44780690, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022. 



    O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido. 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Ainda que concorde parcialmente com as críticas realizadas pelo Ministério Público, há atualmente entendimento consolidado no eg. Supremo Tribunal Federal de que o indulto é ato de exclusiva discricionariedade do chefe do Poder Executivo Federal, não cabendo a intervenção do Poder Judiciário no tocante aos critérios elegidos para o perdão da pena dos condenados. Nesse sentido: (...)



    Ao compulsar os autos, verifica-se que o sentenciado possui as seguintes condenações em andamento:



    A) PEC principal nº 0014216-71.2022.8.26.0041: por delito praticado em 26/1/2022, o sentenciado foi condenado a pena privativa de liberdade, por infração ao artigo 155, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. 



    B) PEC nº 0004680-04.2022.8.26.0278: por delito praticado em 20/01/2016, o sentenciado foi condenado a pena privativa de liberdade, por infração ao artigo 155, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, substituída a pena corporal por 10 dias-multa. 



    Feitas essas considerações, no caso, o pedido comporta parcial acolhimento. 



    Dispõe o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 que: ‘Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos’. 



    Ainda, estabelece o parágrafo único do art. 5º do Decreto em comento que: ‘Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal’. 



    Vale dizer, para a hipótese de concurso entre crimes previstos no caput desse mesmo artigo – pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos –, não importa a espécie de concurso (se material, formal ou crime continuado), não importa se a pena total resultou da soma ou do aumento de pena, não importa quantos crimes são: em qualquer das hipóteses, deverá ser considerada a pena abstrata de cada uma das infrações penais de forma individualizada. 



    A fim de se obter a pena máxima em abstrato para cada crime, diferentemente do que ocorre com as circunstâncias judiciais e com as agravantes e atenuantes que não possuem patamares de aumento e diminuição previstos em lei e não impõem a alteração dos limites mínimo e máximo da pena definidos no tipo penal, é necessário considerar eventuais qualificadoras, vez que apresentam uma pena autônoma, distinta do tipo básico, bem como as causas de aumento ou de diminuição de pena, haja vista que as frações de aumento e de diminuição estão previstas em lei e podem extrapolar os limites máximo e mínimo da pena cominada. Caso as frações de aumento ou de diminuição sejam variáveis, deve-se considerar o maior aumento possível e, para a causa de diminuição, a menor redução possível, dentre os parâmetros fixados no dispositivo legal correspondente. 



    Dito isto, conforme já ressaltado, o sentenciado cumpre pena privativa de liberdade no presente PEC por condenação pelo crime previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de furto simples), que não prevê em seu preceito secundário reprimenda que ultrapasse o parâmetro estabelecido pelo art. 5º do Decreto Presidencial em comento. Sendo assim, forçosa a concessão de indulto. 



    Por outro lado, não se ignora que no PEC em apenso, 
nº 0004680-04.2022.8.26.0278, o sentenciado foi condenado pelo mesmo crime (tentativa de furto simples). No entanto, uma vez que a pena privativa de liberdade fora substituída por pena de multa, não há que se falar em indulto, uma vez que, nos termos do artigo 8º, inciso II, do Decreto em apreço, ‘o indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às penas de multa’. 



    Acrescento que as r. decisões de fls. 99-100 e de fls. 66-67 dos autos em apenso devem ser revogadas, já que não se admite a conversão de pena de multa em pena privativa de liberdade, por se tratar de dívida de valor, nos termos do artigo 51 do Código Penal.



    Ante o exposto, concedo o INDULTO pugnado pela Defesa, com fundamento no art. 5º, caput, do Decreto nº 11.302/2022, em favor de MARCONI DE OLIVEIRA FERREIRA, apenas em relação a este PEC principal. Por consequência, julgo extinta a pena privativa 
de liberdade imposta nos autos do processo nº 1500231-79.2022.8.26.0616, da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, com fundamento no art. 107, inc. II, do Código Penal, observando-se que o indulto natalino de que cuida este Decreto não é extensível às penas de multa (art. 8º, inciso II) e que remanescem os efeitos da condenação, conforme previsão do artigo 10 (‘Art. 10. O indulto natalino de que trata este Decreto não se estende aos efeitos da condenação’). 



    Outrossim, revogo as r. decisões de fls. 99-100 destes autos e de fls. 66-67 dos autos em apenso, restabelecendo, em relação ao PEC 
nº 0004680-04.2022.8.26.0278, a pena de multa, nos termos já determinados pelo v. acórdão. 



    Redistribuam-se os autos do PEC em apenso (nº 0004680-04.2022.8.26.0278) à VEC competente para a execução da pena de multa (Itaquaquecetuba), desapensando-se os autos. (...)



    EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO EM FAVOR DO INDULTADO e o quanto mais necessário para o cumprimento da presente sentença” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    10. Inexistente o ato tido como coator, inexistente igualmente qualquer laivo ou vislumbre de ato coator, sendo insuscetível de conhecimento habeas corpus no qual não se comprove ato específico a revelar prática, ao menos em tese, de comportamento abusivo ou conduta revestida de ilicitude a atingir a liberdade de locomoção de paciente.



    O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, permitindo, residualmente, a outras vias processuais a tutela jurisdicional contra eventuais ou alegadas ofensas desrespeitosas de outros direitos alegados.



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de ações judiciais, especialmente quando a liberdade de locomoção física não seja objeto do questionamento.



    Na espécie vertente, considerada a extinção da pena privativa de liberdade pelo indulto concedido, não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente, ao direito à liberdade de locomoção do paciente.



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, inexistindo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente impetração de habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL. PRISÃO CIVIL. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.008-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. O RECONHECIMENTO DA AUTORIA DE FATO TÍPICO DIVERSO NÃO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA 
À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. (...) 



    5. O habeas corpus não é instrumento hábil a buscar restituição de bem apreendido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 



    6. Agravo interno desprovido” (HC n. 228.238-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU IMINÊNCIA DIRETA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE IR E VIR. ALEGADA PARCIALIDADE DE AUTORIDADE POLICIAL. NECESSIDADE DE SE PROCEDER A INVESTIGAÇÕES DE NATUREZA FÁTICA. VIA INADEQUADA. 



    1. Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, ‘empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção’ (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 



    2. Ainda, esta ação constitucional não se revela adequada para investigar questões fáticas relacionadas a eventual parcialidade de autoridade policial, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 212.138-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PLEITO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES RETIFICAÇÃO DE ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA AO ORA RECORRENTE – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 178.902-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 14.5.2020).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Oficie-se o Defensor Público Geral de São Paulo sobre os termos desta decisão, a ele devendo ser encaminhada cópia para providências que entenda necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora